Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703954-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDSON MESSIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (id 143627183 dos autos n. 0712768-22. 2022.8.07.0018). O Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade ativa, pois o autor do espólio de Valdson Messias pertenceria aos quadros da Fundação Educacional do Distrito Federal. Sustenta o excesso de execução referente ao período posterior a 27.4.1997, pois considera que a Ação Coletiva n. 32.159/1997 limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, ajuizado em 28.4.1997. Entende que a execução é desprovida de título executivo que contemple as parcelas posteriores a 27.4.1997, razão pela qual devem ser excluídas. Alega que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois o índice de correção monetária incidente é a Taxa Referencial (TR). Argumenta que o acórdão dos embargos de declaração proferido nos autos do processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001 aos 22.2.2017 é anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810, ocorrido aos 20.9.2017, de modo que não pode ocorrer a aplicação do referido tema. Defende que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicado a partir de 9.12.2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede que o débito seja corrigido pela Taxa Referencial (TR) e sejam homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal origem. Pede alternativamente que seja determinada a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução. Preparo dispensado, conforme art. 1.007, 1o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade ativa, pois Valdson Messias, autor do espólio agravado, não pertenceu aos quadros do Distrito Federal, mas da Fundação Educacional do Distrito Federal. Percebe-se que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) propôs demanda contra o Distrito Federal para a tutela de direitos coletivos de seus substituídos em 8.8.1997 e obteve a pretendida condenação ao recebimento das diferenças relativas ao auxílio-alimentação. O espólio de Valdson Messias admite perante o Juízo de Primeiro Grau que Valdson Messias trabalhava na extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao tempo da propositura da referida ação coletiva, a qual apenas foi incorporada pelo Distrito Federal a partir de agosto de 2000, momento em que aquele passou a integrar o quadro de servidores do referido ente público. É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores de fundações públicas no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. É relevante acentuar, no âmbito do direito administrativo, a distinção entre Administração Pública direta e indireta. A primeira consiste no conjunto de órgãos públicos que compõem a estrutura dos entes federativos. A segunda, administração pública indireta, é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, especificamente as autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista.[1] A Fundação Educacional do Distrito Federal compunha a Administração Pública indireta e, portanto, detinha personalidade jurídica distinta do ente federativo. É importante também apreciar os limites subjetivos da coisa julgada no presente caso. O microssistema da tutela coletiva traça uma considerável diferenciação face ao sistema tradicional em relação aos limites subjetivos da coisa julgada previsto no art. 506 do Código de Processo Civil. O art. 103, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor preceitua que a coisa julgada se fará restritivamente ao grupo, categoria ou classe. O limite da coisa julgada se fará ultra partes, ressalvados os casos de improcedência por insuficiência de provas.[2] A maior amplitude dos limites subjetivos da coisa julgada, portanto, restringe-se ao grupo, categoria ou classe ao qual se encontra vinculado o substituído. O Código de Defesa do Consumidor é silente quanto aos efeitos da coisa julgada em relação à parte condenada em ação coletiva, situação que impõe a aplicação da regra subsidiária prevista no art. 506 do Código de Processo Civil que expressamente prevê: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A interpretação lógico-sistemática demonstra que a condenação imposta contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante todo o curso processual. Significa que a Fundação Educacional do Distrito Federal deveria ter integrado o polo passivo do processo n. 32.159/1997, pois figurava como a pessoa jurídica que não promoveu o pagamento do auxílio-alimentação. A participação da Fundação Educacional do Distrito Federal no polo passivo permitiria que, após a sua extinção, o Distrito Federal fosse responsabilizado pelas diferenças a serem pagas por sua eventual condenação, uma vez que a Lei Distrital n. 2.294/1999 previu a integração dos servidores da fundação ao quadro de recursos humanos do Distrito Federal. Reitere-se que o objeto da ação coletiva se resume ao pagamento de auxílio alimentação suprimido a partir de 1996 até o ano 2000, em cumprimento ao Decreto Distrital n. 16.990/1995. O respectivo ato normativo contemplava tanto a administração direta quanto as entidades da administração indireta. A ação coletiva, contudo, foi proposta somente contra o ente federativo, a despeito da existência da Fundação Educacional do Distrito Federal até o ano de 2000, nos termos do Decreto Distrital n. 21.396/2000. Observe-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENTE FEDERATIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR. EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FEDF). 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. 2. A interpretação lógico-sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil demonstra que a condenação em ação coletiva operada contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de sua extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante o curso da ação ou seu cumprimento. A pessoa jurídica autora da lesão ao direito pleiteado deve fazer parte do processo de conhecimento inicial, mesmo que ocorra a sua extinção durante a tramitação do feito. 3. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua flagrante ilegitimidade ativa. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1645050, 07057582420228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR DO DFTRANS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDA A ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. 1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a administração do Distrito Federal. 3. Pertencente o servidor ao quadro de pessoal do DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, atual denominação do antigo DMTU/DF - Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal, é este o responsável financeiro pelo pagamento de seu respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a sua exclusão da demanda. 4. Não há falar em alteração do pólo passivo da execução, para nele incluir a citada autarquia se esta não fez parte da relação jurídica processual da ação coletiva da qual decorre o título que ora se executa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1095923, 20070020149409EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 75/78) Destaque-se que o cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal é impositivo e visam ao resguardo das prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Verifica-se que a pertinência subjetiva da presente demanda não foi observada, haja vista que Valdson Messias foi servidor de entidade que não integrou a relação jurídica constante na ação coletiva n. 32.159/1997. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do Distrito Federal são capazes de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 145 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1238-1.240.